Tribunal: STF
Processo: RE 110281
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-29
Data de publicação: 1986-08-29

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO EXPRESSO EM ORTNS. QUESTÃO CONSTITUCIONAL PRECLUSA, A FALTA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO INDEFERITORIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVOS
INFRACONSTITUCIONAIS NÃO VIOLADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.